Tribunal: TJES
Processo: 5000125-04.2022.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-04.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VIDOMAR ALMEIDA SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000125-04.2022.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VIDOMAR ALMEIDA SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 13065907) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (ID 13065906) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
VIDOMAR ALMEIDA SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID 13065469), o autor, ora Recorrido, narrou que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA) por ordem da empresa ré, em razão de dois débitos, nos valores de R$ 252,13 e R$ 241,43, com vencimentos em novembro e dezembro de 2021. Alegou desconhecer a origem de tais dívidas, afirmando que sempre residiu na cidade de Muqui/ES e que possui apenas um contrato de fornecimento de energia com a ré, referente à instalação nº 821957, cujos pagamentos estavam em dia. Sustentou ter sido vítima de fraude e, por isso, requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Ao final, pugnou pela confirmação da liminar, com a declaração de inexistência dos débitos, e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a suspensão da negativação (ID 13065476).

Em sua contestação (ID 13065480), a empresa ré, ora Recorrente, sustentou a legitimidade da cobrança, afirmando que os débitos eram devidos e foram quitados com atraso pelo autor. Aduziu, ainda, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Na sentença (ID 13065906), após inverter o ônus da prova, o juízo considerou que o autor logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, ao passo que a empresa ré não apresentou os contratos que teriam originado os débitos impugnados, falhando em seu ônus probatório. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
i)
declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas com vencimento em novembro e dezembro de 2021, nos valores de R$ 252,13 e R$ 241,43; e
ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13065907), reiterando a tese de exercício regular de direito, uma vez que a negativação decorreu de inadimplemento de faturas que foram pagas com atraso. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

É, em síntese, o relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade dos débitos que levaram à inscrição do nome do Recorrido em cadastro de inadimplentes e, consequentemente, à aferição da responsabilidade da Recorrente pelos danos alegados, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

De início, é imperioso assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo. A responsabilidade do fornecedor, nesse contexto, é afastada apenas se comprovada uma das causas excludentes de nexo causal, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência do defeito no serviço. Contudo, que a jurisprudência consolidada entende que a fraude praticada por terceiro não configura, para fins de exclusão de responsabilidade, a hipótese de culpa exclusiva de terceiro, mas sim um fortuito interno, um risco inerente à atividade empresarial explorada. Compete à empresa, que aufere os lucros de sua atividade, arcar com os riscos a ela inerentes, implementando mecanismos de segurança eficazes para coibir a ação de fraudadores e proteger os consumidores.

No caso em apreço, o Recorrido sustenta, desde a exordial, que os débitos inscritos em seu nome são fraudulentos, pois se referem a contratos de fornecimento de energia em endereços localizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Serra, locais onde afirma jamais ter residido. Nesse contexto, caberia à Recorrente o encargo de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência e a regularidade da relação jurídica que deu ensejo aos débitos questionados.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus a contento. Sua defesa fundamenta-se, exclusivamente, em telas extraídas de seu sistema informatizado interno, que, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não possuem força probatória suficiente para infirmar as alegações e as provas produzidas pelo consumidor. A prova essencial e indispensável para a comprovação da legitimidade da contratação seria a apresentação dos respectivos instrumentos contratuais, devidamente assinados pelo Recorrido, ou, no mínimo, a demonstração documental de que o serviço foi efetivamente solicitado por ele, com a apresentação dos documentos de identificação no ato da contratação. A ausência de tais documentos impede a verificação da regularidade do procedimento e da identidade do contratante, tornando frágil a tese de que a dívida é legítima.

No que tange ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria ocorrência do fato. A simples negativação indevida é suficiente para atingir a honra, a imagem e a credibilidade do consumidor, causando-lhe constrangimentos e abalos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo, portanto, passível de reparação pecuniária.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a sua redução, alegando que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria excessivo. Sem razão, contudo. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.

No presente caso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias fáticas, considerando os transtornos impostos ao Recorrido, que teve seu nome indevidamente negativado. O montante fixado cumpre a dupla função de compensar o abalo sofrido e de servir como medida desestimulante para que a Recorrente aprimore seus procedimentos de segurança e evite a repetição de condutas semelhantes, não se revelando, de modo algum, exorbitante ou desproporcional.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)